Tribunal: STF
Processo: AI 657194
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE BEM PÚBLICO.
   OFENSA REFLEXA.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A alegada
   violação aos postulados constitucionais do devido processo legal,
   ampla defesa e contraditório, em regra, pode configurar situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional.
III - Agravo
   regimental improvido.